Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. ABUSIVIDADE DO PODER PÚBLICO. NÃO PROVADA. DESLIGAMENTO. PEDIDO DO PRÓPRIO INTERESSADO. REINCLUSÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. DECISÃO JUDICIAL. CURSO EM FASE AVANÇADA. ALEGAÇÃO DA CORPORAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO APRESENTADO POR AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE DETIDA ANÁLISE.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Se o Agravante não demonstra, de forma cabal e contundente, que seu reingresso no curso de formação foi obstado por conduta ilícita e/ou abusiva da Administração Pública, o indeferimento da medida de urgência é providência que se impõe, sobretudo quando o próprio interessado solicitou o desligamento e retornou aos quadros da corporação com indicação de avaliação psiquiátrica.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.